Tribunal: TJMT
Processo: 1012950-70.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012950-70.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento, por reconhecer a preclusão consumativa sobre matéria já decidida em recurso anterior. O embargante alegou omissão quanto à natureza concursal do crédito discutido, reconhecida pelo juízo da recuperação judicial, bem como ao fato de essa natureza já ter sido declarada em outro recurso anterior.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de analisar pontos relativos à natureza concursal do crédito e à ordem cronológica dos recursos interpostos.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão impugnado analisou todos os fundamentos relevantes, tendo concluído pelo não conhecimento do agravo por preclusão consumativa.

A decisão foi suficientemente fundamentada e não deixou de enfrentar questões que exigiam manifestação.

A alegada omissão não se confirma, pois a matéria já foi apreciada em outro recurso e encontra-se pendente de julgamento no STJ.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configurada omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, revela-se incabível a interposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, e 507.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonir da Silva – em recuperação judicial
, contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento que não foi conhecido por esta Câmara, argumentando a existência de omissão.

Inconformado, o embargante alega omissões acerca do
“(i) reconhecimento pelo Juízo da Recuperação Judicial da CONCURSALIDADE do crédito excutido nos autos de origem, (...) bem como que (ii) a natureza concursal do crédito já havia sido reconhecida no recurso nº. 1017269-18.2024.8.11.0000, interposto ANTES da interposição do Agravo nº. 1027546-93.2024.8.11.0000”
. Requer, portanto, o conhecimento do agravo, para que seja provido, com a determinação da suspensão da execução na origem.

Nas contrarrazões de id. 304331889, o embargado pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter a questão objeto de discussão reapreciada, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, o não conhecimento do recurso se deu de maneira devidamente fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, em acolhimento à preliminar levantada pela parte agravada, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Na contraminuta, o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de preclusão.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Na origem, trata-se de ação de execução de honorários advocatícios movida por Marcelo Alves Puga em face de Leonir da Silva, que tramita sob n. 0000689-66.2017.8.11.0034 perante o juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino.

Em decisão datada de 16.02.2024, aquele d. juízo determinou a suspensão do feito, tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial da parte executada, ora agravante, perante o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (id. 141503704), decisão essa que foi mantida após pedido do exequente de prosseguimento do feito (id. 165503157).

Contra essa decisão, o exequente, ora agravado, interpôs o RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, em cuja oportunidade esta colenda Câmara determinou o prosseguimento do processo originário, por entender que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, ressaltando-se que o julgado restou assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. CRÉDITO AUTÔNOMO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação da suspensão dos atos expropriatórios em cumprimento de sentença de verba honorária sucumbencial contra produtor rural em recuperação judicial. O agravante sustenta que os honorários advocatícios, por constituírem crédito autônomo e independente da atividade rural do agravado, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se a verba honorária sucumbencial possui natureza autônoma e, portanto, excluída dos efeitos da recuperação judicial de produtor rural; e (ii) se, em virtude de tal autonomia, é possível prosseguir com os atos expropriatórios relativos aos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A recuperação judicial visa preservar a atividade empresarial do devedor, suspendendo ações e execuções contra este, conforme prevê o art. 6º da Lei n. 11.101/2005, mas com limites quanto à inclusão de certos créditos.

Segundo o §6º do art. 49 da Lei de Recuperação e Falências, somente créditos diretamente relacionados à atividade rural do devedor ficam sujeitos à recuperação judicial, desde que devidamente discriminados.

A legislação vigente e o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94, art. 23) definem os honorários advocatícios como crédito autônomo, de natureza independente, destinado a remunerar o advogado, não guardando relação com o crédito principal.

Na hipótese dos autos, o título extrajudicial relativo aos honorários advocatícios não apresenta vínculo direto com a atividade rural do executado, tampouco com a operação de recuperação judicial.

A interpretação restritiva do §6º do art. 49 da LRE é respaldada pela jurisprudência e tem como fundamento evitar que créditos estranhos à atividade econômica do devedor sejam absorvidos pelos efeitos da recuperação judicial, preservando-se o direito de terceiros, como os advogados, à remuneração devida.

Dessa forma, a suspensão dos atos expropriatórios relativos aos honorários contraria o direito autônomo do exequente, devendo, portanto, ser revogada para permitir a continuidade da execução desses valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais, por possuírem natureza autônoma e independente, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial do devedor, salvo demonstração inequívoca de vínculo direto com a atividade recuperacional. A suspensão dos atos expropriatórios em cumprimento de sentença de honorários advocatícios não é aplicável na recuperação judicial de produtor rural, em respeito ao direito autônomo de execução previsto no Estatuto da Advocacia.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 6º e 49, §6º; Lei n. 8.906/94, art. 23; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI n. 2171670-43.2021.8.26.0000, 19ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 27.02.2023; TJMT, RAI n. 1013811-32.2020.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.09.2020.”

Em cumprimento à determinação deste Tribunal proveniente do agravo acima mencionado, o juízo
a quo
determinou o prosseguimento do feito executivo.

O agravante, por sua vez, noticiou naqueles autos que o juízo da recuperação judicial proferiu decisão determinando a suspensão do processo de execução, bem como a liberação dos valores bloqueados naquele feito, por entender que o crédito em discussão está sujeito ao concurso de credores e em atenção ao princípio da preservação da empresa (id. 187551592).

Não obstante, o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dom Aquino, em 26.03.2025, determinou o prosseguimento do feito executivo, tendo em vista a ordem proveniente deste Tribunal de Justiça no RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000.

Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente recurso, pretendendo, mais uma vez, a suspensão do processo de execução n. 0000689-66.2017.8.11.0034, sob o argumento de que o crédito objeto de execução está submetido aos efeitos do processo de recuperação judicial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pesem as alegações do agravante, resta evidente que as matérias trazidas à baila já foram devidamente analisadas no julgamento do RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, que determinou o prosseguimento do processo de execução, por entender que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 14.12.2010 – negritei)

Destarte, não pode o juízo de primeiro grau, nem esta instância
ad quem
, inovar sobre o que já foi decidido em sede de agravo de instrumento, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, pilares essenciais do devido processo legal (CF, art. 5º, incisos XXXV e LIV).

Cabe destacar, por outro lado, que a decisão proferida naquele recurso de agravo de instrumento ainda se encontra
sub judice
, tendo em vista a interposição de recurso ao Superior Tribunal de Justiça.

Saliente-se, ademais, que aquela Corte Superior determinou a suspensão do processo executivo, em decisão proferida em sede de tutela cautelar antecedente autuada sob n. 949/MT (2025/0174760-8), motivo pelo qual o juízo
a quo
determinou a suspensão do feito, em decisão datada de 20.05.2026.

Dessa maneira, tendo em vista que a matéria objeto deste recurso já foi objeto de apreciação por esta Corte de Justiça no RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, que se encontra pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
”

Conforme se verifica do trecho acima colacionado, a decisão embargada não deixou de analisar qualquer questão relevante ou necessária ao deslinde da controvérsia. Ao contrário, o acórdão foi claro ao afirmar que o recurso não ultrapassava o juízo de admissibilidade justamente por versar sobre matéria já anteriormente decidida por esta Câmara no julgamento do RAI n. 1027546-93.2024.8.11.0000, cujo objeto é idêntico e ainda se encontra pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante do reconhecimento da preclusão consumativa e da determinação superveniente de suspensão do feito pelo próprio STJ, revelou-se absolutamente desnecessário, além de vedado, o reexame da natureza do crédito.

A suposta omissão alegada pela parte embargante, portanto, não passa de inconformismo com a técnica decisória adotada, a qual encontra respaldo expresso no art. 507 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações do embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação, não havendo omissão a ser sanada por esta via.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025